Tribunal: TJMT
Processo: 0022869-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0022869-31.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HARRISON BENEDITO RIBEIRO (RECORRIDO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recurso Inominado no
0022869-31.2012.8.11.0041.

Origem: 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
HARRISON BENEDITO RIBEIRO, ESTADO DE MATO GROSSO e TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFICIO PELO JUIZO A QUO - APROVAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS – JULGAMENTO ADMINISTRATIVO COM VICIO – INFORMATIVO 834 DO STF - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito. Dentre os requisitos de admissibilidade encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

2.

Na hipótese, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo, e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.

3.

O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.

4.

Informativo 834 do STF
“a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.”

5.

Existindo vícios para invalidar o ato administrativo, a anulação da autuação e da multa imposta ao autor é medida que se impõe.

6.

Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO não conhecido.

7.

Recurso do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO conhecido e não provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que de OFICIO reconheceu a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e no mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulidade parcial do julgamento proferido pelo TCE/MT das Contas da Gestão 2009 do Município de Santo Antônio de Leverger, relativas ao período administrativo de 01/03/2009 a 31/12/2009.

O recorrente ESTADO DE MATO GROSSO requer a reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos.

O recorrente TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO requer a reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões recursai pugnando pelo improvimento dos recursos.

O
Douto
representante do Ministério Publico, manifestou em parecer de id de no 21876488, por abster de manifestação diante da ausência de interesse ministerial.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito.

Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

Isto é, somente terá interesse em impugnar a decisão judicial a parte que foi prejudicada por ela.

Na hipótese, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo, e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.

RECURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual o reclamante pretende a nulidade do julgamento proferido pelo TCE/MT das contas da Gestão 2009 do Município de Santo Antônio de Leverger (Processo no. 78.433/2010), relativas ao período administrado pelo Autor Harrison Benedito Ribeiro (1o-3-09 a 31-12-09).

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

Conforme pontuou a sentença, a documentação apresentada na exordial demonstra com clareza solar que
houve nulidade no julgamento das contas do Município em que a época o reclamante era prefeito
, pois em primeiro lugar julgou em conjunto a administração do reclamante com a gestão do prefeito anterior que foi cassado, e por tal motivo assumiu a prefeitura do Município.

Em segundo lugar o julgamento das contas do município não respeita o que preceitua o informativo 834 do STF, oriundo do RE 848826 / DF,
verbis:

“Tese fixada

Para fins do art. 1o, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.”

Oportuno, ainda, salientar que o TRIBUNAL DE CONTAS reclamado confessa em sua defesa que o processo de aprovação de contas do Município não passou pela aprovação da Câmara de Vereadores, conforme segue:

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL PELA CÂMARA DE VEREADORES – REPROVAÇÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OPORTUNIZADOS – ILEGALIDADE CONFIGURADA – DECRETO LEGISLATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É nula a decisão da Câmara de Vereadores que reprova as contas apresentadas pelo Chefe do Executivo Municipal, mantendo o parecer prévio do TCE, sem a garantia do direito ao contraditório e da ampla defesa assegurados constitucionalmente.”
(N.U 0001239-12.2012.8.11.0010, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por ESTADO DE MATO GROSSO.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024